Tribunal: TJPA
Processo: 0814852-92.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814852-92.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814852-92.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: NUBIA BATISTA MOREIRA ALVES (OAB/GO 68.695)

PACIENTE: JEFERSON SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME E INDEFERIMENTO DO RECAMBIAMENTO PARA A COMARCA DE BELÉM/PA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O HABEAS CORPUS, NÃO É VIA ELEITA, PARA MATÉRIA EM EXECUÇÃO PENAL. E SOMENTE É POSSÍVEL, QUANDO HÁ MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL. O QUE NÃO É O CASO. O IMPETRANTE UTILIZA-SE DO
MANDAMUS
OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE SEREM DIRIMIDAS EM RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO). O
HABEAS CORPUS
NÃO É, E NÃO PODE SER USADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. CONHECER DE
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO É VIOLAR PERIGOSAMENTE TODO O ESQUEMA RECURSAL PREVISTO NAS DIVERSAS LEIS PROCESSUAIS PENAIS EM VIGOR.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

68ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal, a realizar-se na plataforma virtual – PJE – com início no dia 15 de outubro e término no dia 17 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Jose Ferreira Nunes.

Belém/PA, 17 de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JEFERSON SILVA DA SILVA,

em face de ato do Juízo da Vara de Execução da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0021658-84.2017.814.0401.

Narram os autos, em síntese, que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 03/09/2023, ao ser preso por mandado de prisão, originário do Estado do Pará (Processo nº 0021658-84.2017.8.14.0401), pelos crimes do art. 157, §2º do CP e art. 155, §1º do CP. Com condenação de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses. Está recolhido no Centro de Inserção Social de Anápolis/GO.

O Paciente cumpre pena em regime fechado. Ao atingir a data para sua progressão de regime, teve seu pedido indeferido, com base em mau comportamento, registrado anteriormente. Na data do indeferimento do pedido, o Paciente já se encontrava recolhido na unidade Prisional de Anápolis/GO, por 09 (nove) meses, apresentando bom comportamento nessa unidade.

O Paciente está recolhido na Unidade Prisional, por aproximadamente 11 (onze) meses, com bom comportamento, com ausência de faltas graves, até a data atual.

O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Anápolis/GO, no momento da prisão do Paciente, solicitou o recambiamento do mesmo para Belém/PA, mesmo com todo seu núcleo familiar, ser em Anápolis/GO, onde está recolhido.

Apesar da solicitação de não recambiamento, por parte da Defesa, a Juíza da Comarca de Anápolis, ainda não se manifestou. O Juízo de Belém/PA, ainda não se manifestou, sobre a reapreciação do pedido de progressão do regime do paciente.

Assim, alegou constrangimento ilegal do Paciente, estando evidenciado que, o mesmo já cumpriu 91% da pena que, lhe foi imposta. Não deve ser privado de liberdade, pela morosidade do Estado. Que, apesar de ter alcançado a data para a progressão de regime, o paciente está aguardando recambiamento, para a unidade prisional do juízo originário. Isso vai resultar no deslocamento de sua família que, reside nesta comarca de Anápolis/GO, causando gastos desnecessários ao Estado, haja vista que este já possui 91% de pena cumprida. O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA, fundamentou sua decisão de forma equivocada, ao alegar que, há ausência de requisitos subjetivos. o paciente está recolhido na unidade prisional de Anápolis/GO, por aproximadamente 01 ano, apresentando bom comportamento, devendo esta ser levada em consideração no momento da análise.

Recebidos os autos, os mesmos foram redistribuídos somente para apreciação da liminar, pelo fato desta relatora estar em período de férias (ID nº 21948549).

Deneguei
a liminar às fls. 35/36, ID nº 21948549, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

55/56, ID nº 22402630
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Processo está em fase de execução e tramita no sistema SEEU.

- Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 06 anos e 04 meses de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática do crime de roubo e do crime de furto.

- Alega a Defesa em seu habeas corpus constrangimento ilegal em função do indeferimento da progressão de regime. consta decisão de recambiamento do apenado para a região metropolitana de Belém/PA.

- A progressão de regime foi indeferida em função do apenado apresentar mau comportamento.

- No dia 04/09/2024, a defesa requereu a reconsideração da decisão de indeferimento da progressão de regime.

- Em razão do excesso de prazo para a SEAP proceder ao recambiamento do apenado, restou a este Juízo reiterar o pedido de recambiamento.

- Em relação ao pedido de reconsideração os autos estão sendo encaminhados ao MP para colher a manifestação.

- No momento aguarda-se o recambiamento e a manifestação do MP sobre o pedido de reconsideração do indeferimento da progressão de regime.

Nesta
Superior Instância
(fls. 64/71, ID nº 22480926), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo
não
conhecimento

do writ,
haja vista ser sucedâneo de recurso próprio.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade da ora paciente, em razão de não haver sido restabelecido o livramento condicional.

Adianto desde logo que
o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível
, a saber, a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal.

Assim, o pedido atinente ao cumprimento da pena definitiva se trata de matéria que deve ser dirimida no bojo de
Agravo em Execução
. Desta forma, o impetrante utilizou-se do
mandamus
como “
super recurso
”, manejando-o para além de seu objeto.

O

Habeas Corpus
, não é via eleita, para matéria em Execução Penal. E somente é possível, quando há manifesta coação ilegal. O que não é o caso.

Entendimento este que vem sendo firmado neste E. TJEPA,
in verbis
:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA E PREJUÍZO IRREVERSÍVEL A SER SANADO PELO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE
. 1. A matéria em debate se refere à execução penal, havendo procedimento próprio de acordo com a Lei nº 7.210/84, mostrando-se cabível o recurso de agravo (Artigo 197, da LEP). 2. A ação não merece ser conhecida, tendo em vista a impropriedade da via eleita para deliberar sobre a matéria – cumprimento da pena em prisão domiciliar –, a qual deve ser apreciada e decidida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais, cuja decisão poderá ser revista por meio de recurso próprio. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, uma vez que, com essa finalidade, o seu cabimento só é admissível quando for constatada ilegalidade manifesta ou grave teratologia, o que inocorre
in casu
, 4. Habeas corpus não conhecido. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do writ, nos termos do voto do e. Des. Relator. Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2019.
(TJPA, 1373032, 1373032, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 11/02/2019, Publicado em 13/02/2019).

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, POR DUAS VEZES, C/C ART. 70, SEGUNDA PARTE E ART. 69, CAPUT, TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. In casu, observa-se que o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida seria a Apelação Criminal, a qual, inclusive, segundo informações do douto Juízo a quo, os autos já foram remetidos à Instancia Superior, em data de 14.09.2020, para julgamento do referido recurso, estando no aguardo de distribuição após digitalização, conforme movimento datado de 12.02.2021. 2. De outra banda, casos da espécie restam amplamente pacificados, consoante orientações das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça, as quais caminham no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar
(TJPA, Acórdão 4638018, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 02/03/2021, Publicado em 05/03/2021).

Ademais, tanto os Tribunais Superiores quanto as demais Cortes de Justiça brasileiras têm reconhecido a banalização do uso do
habeas corpus
na jurisdição nacional, pois o remédio constitucional está sendo usado em desacordo com sua inspiração originária, virando verdadeira panaceia para toda e qualquer questão que se queira discutir no processo penal.

A execução penal não possui natureza apenas administrativa, vez que é reconhecida sua natureza jurisdicional, que somente é possível materializar o devido processo legal em juízo. Dito isto, importante afirmar a necessidade de um órgão oficial, de um juiz natural e competente, conforme preconiza o art. 5º, XXXVII da CF/88. Excelência, a execução penal é jurisdicionalizada. Desta feita, o juízo da execução é o responsável por impulsioná-la e fiscalizar adequadamente o cumprimento da pena imposta.

Analisando detidamente os autos do processo, observa-se que não consta qualquer agravo em execução interposto pelo paciente, o que indica pendência por parte do próprio Juízo de Execuções para discutir sobre a matéria, posto que o impetrante interpôs habeas corpus no lugar do recurso próprio, qual seja, agravo em execução, conforme informações da autoridade coatora.

Verifica-se que, com interposição de recurso próprio e após manifestação do MP, a autoridade inquinada reapreciará o pleito e, se for o caso, procederá ao Juízo de retratação. Sobre o tema, entendo pela inviabilidade da utilização de Habeas Corpus como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal, permitindo-se a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS - REGRESSÃO DE REGIME DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR - INCONFORMISMO - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DECISUM E RETORNO DO AGENTE AO REGIME DIVERSO DO FECHADO – PRELIMINAR DA PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – ACOLHIMENTO - CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP)– UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – WRIT NÃO CONHECIDO.
O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente quando não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. Não há falar em conhecimento da ação constitucional que tem como objetivo a discussão de matéria que deve ser tratada em recurso de agravo em execução penal, conforme preconiza o art. 197 da LEP.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10001487420248110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2024).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POLICIAL MILITAR. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO. LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. LEI Nº 14.751/2023. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. MATÉRIA ANALISADA NA SEDE RECURSAL ADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, principalmente quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício e a questão já foi submetida à análise recursal na via adequada.
(TJ-DF 0712290-97.2024.8.07.0000 1844700, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 11/04/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/04/2024).

Assim,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à nova orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado.

Por todo o exposto, manifesto-me pelo
NÃO CONHECIMENTO da ordem de
habeas corpus
impetrada em face de
JEFERSON SILVA DA SILVA
, consoante os argumentos expendidos.

É como voto.

Belém, 24/10/2024